Tribunal: TJMT
Processo: 1034468-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034468-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário. O contrato, no valor de R$ 1.600.000,00, foi garantido por alienação fiduciária de imóvel e aval dos sócios. Os agravantes alegam abusividade na aplicação da taxa CDI e impossibilidade de inclusão da dívida na Recuperação Judicial, requerendo o afastamento da mora, suspensão de restrições creditícias e autorização para depósito judicial mensal.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização da taxa CDI como indexador de atualização monetária é abusiva; e (ii) definir se os agravantes demonstraram a abusividade dos encargos contratuais a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa CDI como indexador em contratos bancários, desde que compatível com as taxas médias de mercado, não sendo considerada cláusula potestativa.

4.

A mera alegação de abusividade não é suficiente para afastar encargos contratuais, cabendo ao devedor demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado. No caso, os agravantes limitaram-se a apresentar dados referentes a um único mês, sem análise do período integral do contrato.

5.

A dificuldade financeira dos agravantes, por si só, não justifica a revisão contratual imediata, especialmente em se tratando de contrato firmado por livre iniciativa das partes e respaldado pela legislação vigente.

6.

O valor do depósito judicial proposto pelos agravantes (R$ 10.000,00 mensais) não corresponde ao saldo devedor nem às obrigações originalmente pactuadas, não sendo cabível sua aceitação como critério de pagamento.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme dispõe a Súmula nº 380 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa CDI pode ser utilizada como indexador em contratos bancários, desde que os encargos financeiros pactuados sejam compatíveis com a média de mercado.

2.

A alegação de abusividade contratual deve ser comprovada por meio de análise detalhada dos encargos ao longo de todo o período do contrato, não bastando a comparação com índices isolados.

3.

A simples dificuldade financeira do devedor não é suficiente para justificar a revisão de cláusulas contratuais ou a concessão de tutela de urgência.

4.

A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula nº 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.013.523/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.J. Cossul Ltda - Em Recuperação Judicial e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da
Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário n. 1005176-56.2024.8.11.0086
, ajuizada pelos Agravantes.

O mencionado Juízo indeferiu a liminar por entender que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC) não estavam presentes e fundamentou que a utilização da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é respaldada pela jurisprudência, desde que os valores sejam compatíveis com a média de mercado.

Anotou que não ficou comprovada a abusividade dos encargos e que a proposta de depósito judicial, apresentada pelos Agravantes, não guarda correspondência com o saldo devedor.

Os Recorrentes alegam abusividade nas cláusulas contratuais, notadamente na incidência da taxa CDI como indexador de atualização monetária, além de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado.

Sustentam que a impossibilidade de inclusão do contrato em Recuperação Judicial agravou sua situação financeira, comprometendo o pagamento das parcelas.

Diante desses argumentos, pleiteiam o provimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de id. 256564190.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão de id. 260846165.

Apesar da interposição de Agravo Interno, no id. 262800262, o Agravo de Instrumento está apto para julgamento e, portanto, é o recurso que será analisado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, L.J. Cossul Ltda - Em Recuperação Judicial e Outros insurgem-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da
Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula de Crédito Bancário n. 1005176-56.2024.8.11.0086
, ajuizada pelos Agravantes.

In casu
, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Custas iniciais devidamente recolhidas à id. 173138068.

Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

As partes Autoras alegam que firmaram com a parte Requerida um contrato de capital de giro por meio da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº C32731069-0, no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Em garantia ao contrato, os Autores avalizaram a operação e ofereceram o imóvel urbano, de matrícula nº 14.723 do CRI de Nova Mutum, em alienação fiduciária.

Afirmam que, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas, houve comprometimento da capacidade de adimplemento da dívida, motivo pelo qual ajuizaram Ação de Recuperação Judicial, processo nº 1029529-04.2024.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível de Cuiabá. Todavia, não foi possível incluir o crédito objeto da CCB nº C32731069-0, pois se trata de contrato garantido por alienação fiduciária.

Aduzem os Autores que o contrato em questão apresenta cláusulas abusivas, especialmente no tocante à taxa de juros, o que agrava a situação econômica enfrentada.

Com base nisso, requerem a concessão da tutela de urgência para afastar a mora, impedir a consolidação da propriedade do imóvel em favor da Requerida mantendo os Autores na posse direta do imóvel alienado fiduciariamente, suspender a inscrição em órgãos de restrição ao crédito e autorizar o depósito judicial mensal de R$ 10.000,00, até o pagamento integral do valor incontroverso.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, entretanto, entendo que tais requisitos não estão suficientemente demonstrados, conforme a seguir se expõe.

Em relação ao argumento de vedação do uso do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como indexador de atualização, insta pontuar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
” (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.

Ou seja, a jurisprudência do E. STJ firmou-se no sentido da possibilidade de utilização da taxa aplicada aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) para fins de indexação dos encargos remuneratórios estipulados em cédula de crédito bancário, reservando-se a análise da abusividade do percentual decorrente para o caso em concreto comparando-se com as taxas médias de mercado.

Nesse ponto, a parte Requerente não demostrou a abusividade dos embargos remuneratórios quando comparados a taxa da média de mercado calculada pelo BACEN, uma vez que se limitou a confrontar os dados referentes ao mês de abril de 2023. Contudo, no presente caso, tratando-se de índice variável, eventual excesso deve ser verificado em um estudo apurado de todo o período do contrato e não somente de um mês isolado.

Ademais, ressalta-se que não se aplica a Súmula n.º 176 do STJ como obstáculo a que se use a taxa de flutuação dos recursos no mercado interbancário, porque ela não se confunde com a extinta Taxa de ANBID/CETIP, não estando ao arbítrio de uma instituição de representação dos bancos.

No mesmo sentido já se posicionou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 176 DO STJ - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INFORMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável
aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações”.
3. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Desse modo, embora os Autores aleguem abusividade na taxa de juros do contrato, não trouxeram elementos probatórios mínimos que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade alegada, especialmente considerando tratar-se de contrato bancário celebrado por livre iniciativa das partes e que, em regra, encontra respaldo na legislação e regulamentação vigentes.

Ademais, a mera dificuldade financeira não é, por si só, fundamento suficiente para revisão imediata das cláusulas contratuais, o que demanda análise mais profunda em sede de instrução probatória.

Corroborando ao exposto, eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – INVIABILIDADE - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – SÚMULA 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros
remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora, como a não inserção do nome nos órgãos de restrição ao credito e manutenção na posse do veículo. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula nº 380 do STJ).
Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito e buscar reaver o bem. (N.U 1017901-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Por fim, quanto ao pedido de depósito mensal, o valor proposto pelos Autores, R$ 10.000,00 mensais, não encontra correspondência com o saldo devedor da operação e tampouco com o montante originalmente pactuado, razão pela qual não é possível o deferimento do pedido de depósito judicial em substituição ao cumprimento das obrigações originalmente previstas.

Pelo entendimento acima exposto, verifico que, a princípio, não há abusividade nos encargos da normalidade contratual, devendo ser
INDEFERIDA
a liminar por falta de verossimilhança das alegações.

Por conseguinte, quanto ao pedido incidental de exibição de documento, nas ações de natureza revisional, é plenamente cabível a determinação de que a instituição bancária apresente documento comum às partes e essencial para o julgamento da ação.

Corroborando ao exposto, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DA AVENÇA – PRETENSÃO VIÁVEL – RECURSO PROVIDO.
É possível o pedido incidental de exibição de documentos em ação revisional
. Precedentes. (AgInt no AREsp 1.575.286/PR). (TJ-MT 10384551320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Decisão agravada que rejeitou o pedido incidental de exibição de documentos diante da ausência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de recusa por parte da requerida – Descabimento –
Pedido de exibição incidental que tem previsão no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil – Documentos comuns às partes, relevantes à instrução do processo, que pretende a revisão de cláusulas dos referidos contratos – Possibilidade de se determinar a exibição por parte ré, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que, por meio dos documentos, se pretende comprovar
– Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22212949020238260000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 11/09/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Portanto,
DEFIRO
o pedido incidental de exibição de documento solicitado na exordial, para fins de
DETERMINAR
que a Requerida junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, respectivo saldo devedor consolidado, acompanhado das planilhas e contas gráficas de evolução do débito com detalhamento dos encargos incidentes ao montante, sob pena de incorrer nas consequências previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil.

Ante a remota possibilidade de composição no presente caso, deixo de designar audiência de conciliação, ressalvando que, caso haja interesse das partes, esta pode ser realizada a qualquer tempo. [...]” (Id. 175406377 dos autos de origem. Destaques do original).

Com efeito, extrai-se dos autos de origem que os Agravantes ajuizaram a ação afirmando que celebraram com a Cooperativa Agravada um contrato de capital de giro, formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário (CCB) de n. C32731069-0, no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Como garantia da referida operação, os Agravantes prestaram aval e constituíram alienação fiduciária sobre o imóvel urbano registrado sob a matrícula nº 14.723, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum.

Afirmaram que, em decorrência de dificuldades financeiras enfrentadas, tiveram comprometimento de sua capacidade de adimplemento de obrigações contratuais, razão pela qual ingressaram com a Ação de Recuperação Judicial, autuada sob o n. 1029529-04.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá. Contudo, alegam que não foi possível incluir o crédito decorrente da CCB n. C32731069-0 no rol de credores, em virtude de ser obrigação garantida por alienação fiduciária.

Aduziram, ainda, que o contrato em questão contém cláusulas que consideram abusivas, especialmente no que tange à estipulação da taxa de juros, o que teria agravado a situação econômica enfrentada.

Os Agravantes pleitearam a concessão de tutela de urgência para afastar a mora, impedir a consolidação da propriedade de imóvel alienado fiduciariamente em favor da Agravada, e suspender a inscrição dos nomes dos Agravantes nos órgãos de restrição ao crédito, pugnando para que fosse autorizado o depósito judicial mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o pagamento integral do montante incontroverso, o que foi indeferido e ensejou a interposição deste Recurso.

Analisadas as circunstâncias que permeiam a causa, constata-se que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrassem, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais discutidas, especialmente no que diz respeito à incidência da taxa CDI como indexador de atualização monetária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal autoriza a utilização da taxa CDI em contratos bancários, desde que compatível com as taxas médias de mercado. Veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (AgInt no AREsp 2.318.994/SC, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 2/12/2024. Publicação: 9/12/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INDEXADOR ECONÔMICO (CDI POR INPC). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. O agravante pleiteia a substituição do índice CDI pelo INPC ou a adequação dos juros ao patamar médio de mercado. Alega abusividade dos encargos contratuais e risco de comprometimento financeiro.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é abusiva a adoção do CDI como fator de atualização em contratos bancários; e (ii) se o percentual de encargos contratuais aplicados ao agravante supera a taxa média de mercado, justificando a tutela antecipada.

III. Razões de decidir:

O Superior Tribunal de Justiça entende que o CDI pode ser utilizado como indexador em contratos bancários, desde que a soma dos encargos financeiros não seja abusiva. A cláusula contratual prevendo CDI não se caracteriza como potestativa, pois o índice é estabelecido pelo mercado. Precedentes do STJ sustentam a legalidade da adoção do CDI, desde que a abusividade seja analisada caso a caso. No caso, não foi demonstrado de plano que a aplicação do CDI e dos juros fixos de 0,39% a.m. resulta em encargos excessivos, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A previsão contratual de aplicação do índice CDI em contratos bancários é válida, não havendo ilegalidade, desde que não se configure abusividade em comparação às taxas médias de mercado." (TJMT. RAI 1000479-22.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. Julgamento: 12/03/2025. Publicação: 12/03/2025).

No caso em tela, os Agravantes não apresentaram elementos probatórios suficientes para demonstrar que os encargos financeiros aplicados extrapolam os limites estabelecidos pela média do Banco Central do Brasil (BACEN), limitando-se a comparar índices de apenas um mês específico.

Conforme assentado pelo STJ, a análise de eventual abusividade exige estudo detalhado de todo o período contratual, e não apenas de um momento isolado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS.

1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 10/03/2021).

Ademais, a simples alegação de dificuldade financeira não é suficiente para sustentar a revisão imediata das cláusulas contratuais, especialmente em contratos livremente pactuados pelas partes e respaldados pela legislação vigente, até porque a inadimplência por parte dos Agravantes, iniciada em maio de 2024, não decorreu exclusivamente das cláusulas contratuais discutidas, mas da incapacidade de adimplemento causada pela situação financeira enfrentada pela empresa e seus sócios.

O valor mensal proposto pelos Agravantes (R$ 10.000,00), para as partes firmarem um acordo, está em desconformidade com o saldo devedor e as obrigações contratualmente assumidas.

Desta feita, escorreita a decisão agravada que concluiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, pois tal medida não representa solução proporcional ao cumprimento das obrigações pactuadas.

Por fim, importante consignar que a jurisprudência está consolidada no sentido de que a simples propositura de ação revisional não tem o condão de descaracterizar a mora, conforme prevê o enunciado Sumular n. 380 do STJ:
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Diante dessas considerações, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por L. J. Cossul Ltda, Leocir Jorge Cossul, Margarete Aparecida Nava Cossul, e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de id. 262800262.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025